Tribunal: STF
Processo: Ext 646
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-21
Data de publicação: 1995-06-21

Ementa:
EMENTA:  EXTRADIÇÃO. PECULATO: PREJUIZO AO ERARIO. PROMESSA
DE RECIPROCIDADE. PARCIALIDADE DO JUDICIARIO.
          1.  O  controle  da   legalidade  do  pedido  extradicional
restringe-se  aos requisitos formais,  não sendo permitido o exame do
mérito da imputação.
          2.  A remessa  de dinheiro  para  o exterior  não configura
crime,  mas, quando  fundada em  documentos  falsos para  obtenção de
cambio privilegiado, causando prejuizo ao Erario em beneficio próprio
ou alheio, ocorre o crime de peculato.
          3.  O documento anexado a  Nota Verbal, que contem o pedido
de extradição e a promessa de reciprocidade, acompanhado de tradução
não  oficial,  e  considerado autentico  quando  encaminhado  por via
diplomatica ( par. 1. do art. 80 da Lei n. 6.815/80),  notando-se que
não esta incluido entre aqueles que a lei exige tradução oficial
(par.2. mesmo artigo).
          4.  Não  se  presume  a  parcialidade  do  Juiz  do  Estado
Eslovaco,  por ressentir do regime político e economico anterior, que
impunha limitações a atuação do Poder Judiciario; esta discussão esta
ultrapassada desde a desintegração da extinta União Sovietica.
          Extradição deferida.